Tribunal: TRF3
Processo: 5011710-43.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
136/148)

5011710-43.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833 DO CPC. BACENJUD. ARTIGOS 835 E 854 DO CPC. LEI 6.830/80. AGRAVO NÃO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA PROVIDO.

1. Agravo não conhecido quanto ao pedido de desbloqueio das contas de titularidade dos filhos menores do agravante, vez que não foi requerido o desbloqueio destas perante o Juízo a quo, não podendo ser analisado por esta E. Corte sob pena de supressão de instância.

2. Os artigos 835 do Código de Processo Civil e 11 da Lei 6.830/80 estabelecem que a penhora de dinheiro é preferencial em relação aos demais bens existentes. Além disso, o artigo 854 do Código de Processo Civil contribui para a efetividade da execução.

3. Por outro lado, o instituto da impenhorabilidade, atualmente previsto no artigo 833, do Código de Processo Civil, visa garantir ao indivíduo, pessoa física, um mínimo existencial digno, como consequência do princípio da dignidade da pessoa humana, protegendo, no caso do inciso X, o pequeno poupador.

4. A impenhorabilidade da conta poupança até o valor de 40 salários mínimos tem o objetivo de assegurar ao indivíduo um saldo de investimento mínimo decorrente de suas economias diárias que pode inclusive servir para cobrir eventuais gastos emergenciais não provisionados.

5. Inclusive, é firme a jurisprudência pátria no sentido de que a impenhorabilidade de valores de até 40 salários mínimos depositados em poupança se estende a depósitos em conta-corrente e aplicação financeira.

6. No presente caso, foram bloqueados os valores de R$ 4.814,19 (quatro mil, oitocentos e quatorze reais e dezenove centavos) no Banco Bradesco S.A, e de R$ 25.228,83 (vinte e cinco mil, duzentos e vinte e oito reais e oitenta e três centavos) no Banco Santander S.A, sendo que, nesta última instituição financeira, apenas os valores de R$ 3.263,38 (Conta poupança 000600133772) e de R$ 2.153,23 (Conta corrente 000010257565) são relativos a contas de titularidade do agravante, estando o saldo remanescente em contas de titularidade de seus filhos menores, conforme razões recursais. Portanto, o valor bloqueado é inferior ao limite legal considerado impenhorável. Desta forma, o desbloqueio deve ocorrer em razão do pequeno valor bloqueado, sendo desnecessária a comprovação da sua origem, ou seja, se se trata ou não de saldo de aposentadoria.

7. Agravo parcialmente conhecido e provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011710-43.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: CELIO DA SILVA CARNEIRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE PABLO CORTES - SP109781-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011710-43.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: CELIO DA SILVA CARNEIRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE PABLO CORTES - SP109781-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CÉLIO DA SILVA CARNEIRO contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados via BACENJUD.

Sustenta que o valor bloqueado é decorrente de aposentadoria, além de se tratar de conta poupança e, portanto, é impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil. Alega, ainda, que foram bloqueados valores em contas de titularidade de seus filhos menores no Banco Santander S.A.

Com contraminuta.

A liminar foi deferida.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011710-43.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: CELIO DA SILVA CARNEIRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE PABLO CORTES - SP109781-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, não conheço do agravo quanto ao pedido de desbloqueio das contas de titularidade dos filhos menores do agravante, vez que não foi requerido o desbloqueio destas perante o Juízo a quo, não podendo ser analisado por esta E. Corte sob pena de supressão de instância.

Os artigos 835 do Código de Processo Civil e 11 da Lei 6.830/80 estabelecem que a penhora de dinheiro é preferencial em relação aos demais bens existentes.

Além disso, o artigo 854 do Código de Processo Civil contribui para a efetividade da execução, nos seguintes termos:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Por outro lado, o instituto da impenhorabilidade, atualmente previsto no artigo 833, do Código de Processo Civil, visa garantir ao indivíduo, pessoa física, um mínimo existencial digno, como consequência do princípio da dignidade da pessoa humana, protegendo, no caso do inciso X, o pequeno poupador.

A impenhorabilidade da conta poupança até o valor de 40 salários mínimos tem o objetivo de assegurar ao indivíduo um saldo de investimento mínimo decorrente de suas economias diárias que pode inclusive servir para cobrir eventuais gastos emergenciais não provisionados.

Inclusive, é firme a jurisprudência pátria no sentido de que a impenhorabilidade de valores de até 40 salários mínimos depositados em poupança se estende a depósitos em conta-corrente e aplicação financeira:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE DO LIMITE PREVISTO NO ART. 649, X, DO CPC. AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO EM RELAÇÃO AO LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 3. Agravo regimental não provido."

(AGRESP 201502877278, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:18/12/2015 ..DTPB:.)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO BACENJUD. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALORES EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O inciso IV do artigo 833, CPC/2015, declara impenhoráveis as verbas de natureza salarial, assim como as recebidas de terceiro por liberalidade para o sustento do devedor, ao passo que o inciso X trata da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. 2. Não se enquadra no inciso IV do artigo 833, CPC/2015 a quantia que se encontrar em conta corrente, não decorrente do trabalho, mas de mútuo bancário. Ainda que se alegue que o empréstimo consignado é garantido por desconto na folha salarial, não se pode confundir o salário, em si, com os bens que por meio dele foram adquiridos, financiados ou garantidos. 3. Todavia, ainda que em conta corrente, firme a jurisprudência no sentido de que estender aos valores de até 40 salários-mínimos a garantia da impenhorabilidade do artigo 833, X, CPC/2015. 4. Agravo de instrumento provido."

(AI 00157470920164030000, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/11/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

No presente caso, foram bloqueados os valores de R$ 4.814,19 (quatro mil, oitocentos e quatorze reais e dezenove centavos) no Banco Bradesco S.A, e de R$ 25.228,83 (vinte e cinco mil, duzentos e vinte e oito reais e oitenta e três centavos) no Banco Santander S.A, sendo que, nesta última instituição financeira, apenas os valores de R$ 3.263,38 (Conta poupança 000600133772) e de R$ 2.153,23 (Conta corrente 000010257565) são relativos a contas de titularidade do agravante, estando o saldo remanescente em contas de titularidade de seus filhos menores, conforme razões recursais. Portanto, o valor bloqueado é inferior ao limite legal considerado impenhorável.

Desta forma, o desbloqueio deve ocorrer em razão do pequeno valor bloqueado, sendo desnecessária a comprovação da sua origem, ou seja, se se trata ou não de saldo de aposentadoria. Nesse sentido, julgado desta E. Corte:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA POUPANÇA. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

- Com o advento da Lei n. 11.382/2006, que deu nova redação ao artigo 655 do Código de Processo Civil, operou-se uma modificação no ordenamento jurídico, eis que passaram a figurar como bens preferenciais na ordem de penhora os depósitos e as aplicações em instituições financeiras, que se equipararam, a partir de então, a dinheiro em espécie.

- A jurisprudência da Corte Superior de Justiça firmou compreensão de que, após a vigência da Lei n. 11.382/2006, a penhora online de recursos financeiros deixou de ser tratada como medida excepcional - antes cabível apenas nas hipóteses em que o exequente comprovasse que exauriu as vias extrajudiciais de busca dos bens executados -, não mais exigindo como requisito para a autorização da constrição eletrônica o esgotamento de tais diligências. Precedente: STJ, AgRg no Ag 1230232, Relator Ministro Hamilton Carvalhido, 1a Turma, j. 17/12/2009, DJe 2/2/2010.

- De forma a restringir o bloqueio irrestrito, de acordo com a mencionada Lei n. 11.382/2006, alguns bens e valores passaram a ser impenhoráveis, dentre eles a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos.

- Nos termos do artigo 649, X, do CPC, os valores encontrados nas contas-poupança existentes em nome do executado, inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, são absolutamente impenhoráveis, sendo desnecessária a comprovação de sua origem. Precedentes.

- Até mesmo nos casos de conta-poupança vinculada à conta corrente, com livre movimentação de valores, tem-se que a impenhorabilidade deve ser aplicada. Precedentes.- De rigor seja ratificada a decisão liminar proferida neste recurso, confirmando o desbloqueio da quantia equivalente a 40 salários mínimos da poupança do executado, mantendo-se a penhora sobre o valor que eventualmente exceder tal quantia.

- Recurso provido.

(AI 00008203820164030000, rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/07/2016)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo quanto ao pedido de desbloqueio das contas de titularidade dos filhos menores do agravante, e, na parte conhecida, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar o desbloqueio dos valores depositados nas contas de titularidade do agravante.

É o voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833 DO CPC. BACENJUD. ARTIGOS 835 E 854 DO CPC. LEI 6.830/80. AGRAVO NÃO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA PROVIDO.

1. Agravo não conhecido quanto ao pedido de desbloqueio das contas de titularidade dos filhos menores do agravante, vez que não foi requerido o desbloqueio destas perante o Juízo a quo, não podendo ser analisado por esta E. Corte sob pena de supressão de instância.

2. Os artigos 835 do Código de Processo Civil e 11 da Lei 6.830/80 estabelecem que a penhora de dinheiro é preferencial em relação aos demais bens existentes. Além disso, o artigo 854 do Código de Processo Civil contribui para a efetividade da execução.

3. Por outro lado, o instituto da impenhorabilidade, atualmente previsto no artigo 833, do Código de Processo Civil, visa garantir ao indivíduo, pessoa física, um mínimo existencial digno, como consequência do princípio da dignidade da pessoa humana, protegendo, no caso do inciso X, o pequeno poupador.

4. A impenhorabilidade da conta poupança até o valor de 40 salários mínimos tem o objetivo de assegurar ao indivíduo um saldo de investimento mínimo decorrente de suas economias diárias que pode inclusive servir para cobrir eventuais gastos emergenciais não provisionados.

5. Inclusive, é firme a jurisprudência pátria no sentido de que a impenhorabilidade de valores de até 40 salários mínimos depositados em poupança se estende a depósitos em conta-corrente e aplicação financeira.

6. No presente caso, foram bloqueados os valores de R$ 4.814,19 (quatro mil, oitocentos e quatorze reais e dezenove centavos) no Banco Bradesco S.A, e de R$ 25.228,83 (vinte e cinco mil, duzentos e vinte e oito reais e oitenta e três centavos) no Banco Santander S.A, sendo que, nesta última instituição financeira, apenas os valores de R$ 3.263,38 (Conta poupança 000600133772) e de R$ 2.153,23 (Conta corrente 000010257565) são relativos a contas de titularidade do agravante, estando o saldo remanescente em contas de titularidade de seus filhos menores, conforme razões recursais. Portanto, o valor bloqueado é inferior ao limite legal considerado impenhorável. Desta forma, o desbloqueio deve ocorrer em razão do pequeno valor bloqueado, sendo desnecessária a comprovação da sua origem, ou seja, se se trata ou não de saldo de aposentadoria.

7. Agravo parcialmente conhecido e provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, NÃO CONHECEU do agravo quanto ao pedido de desbloqueio das contas de titularidade dos filhos menores do agravante, e, na parte conhecida, DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.